Tribunal: TRF3
Processo: 5028370-44.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
744/907)

5028370-44.2021.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028370-44.2021.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA CECILIA RORIZ BRANDAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHEL BUCHALLA JUNIOR - SP123758-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se manteve a condenação da parte agravante ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada em sentença nos embargos à execução.

O inconformismo do recorrente dirige-se à impossibilidade de revisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar, na fase de cumprimento de sentença, a verba honorária de sucumbência fixada em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A sentença proferida nos embargos à execução fixou os honorários advocatícios de sucumbência a cargo da embargante, ora agravante, decisão esta que transitou em julgado. Assim, é incabível qualquer alteração da questão, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

O cumprimento de sentença visa apenas à efetivação do comando judicial, não sendo cabível inovar ou alterar o conteúdo do título executivo judicial.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se admite a modificação da base de cálculo, da titularidade ou do valor dos honorários advocatícios na fase executiva, salvo em hipóteses de erro material, o que não se verifica no caso concreto (STJ, AgInt no REsp 2.153.545/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP).

Este Tribunal Regional Federal da 3a Região adota idêntico entendimento, reconhecendo a impossibilidade de alteração da verba honorária sob pena de afronta à coisa julgada (TRF3, AI 5005802-92.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, DJEN 14/08/2025).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a modificação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O cumprimento de sentença tem natureza executiva e não pode inovar o conteúdo do título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.153.545/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJEN 06/12/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 22/08/2024;

TRF3, AI 5005802-92.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, DJEN 14/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028370-44.2021.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIA CECILIA RORIZ BRANDAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHEL BUCHALLA JUNIOR - SP123758-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“O pedido deduzido nos embargos á execução fiscal é o seguinte:

"Ante a todo o exposto, requer a Vossa Excelência que seja julgado PROCEDENTE os presentes embargos, para o fim de declarar nula e insubsistente a penhora, levantando-se a constrição ao referido imóvel, e declarar a ilegitimidade passiva da Embargante, excluindo-a do polo passivo da presente execução fiscal, anulando-se a execução fiscal em relação à Embargante e condenando a Embargada nas verbas de sucumbência como medida de direito e de Justiça." (id. 41808043 - Pág. 9).

A ação restou assim decidida:

"Ante o exposto, acolho em parte o pedido inicial, para, mantendo a Embargante no polo passivo da Execução Fiscal n° 0003202-94.1999.403.61 declarar nula a penhora que, naqueles autos, recaiu sobre o imóvel objeto da Matrícula n° 66.861, do 15° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, SP,1 devendo ser levantada a respectiva constrição."

"Ante a sucumbência mínima da parte Embargada, condeno a Embargante no pagamento da verba honorária, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §30, V, do CPC."

A sentença entendeu que o levantamento da penhora representou parte mínima do pedido, porquanto, restou indeferido o pedido principal, qual seja, a ilegitimidade de parte passiva da embargante. Logo, a embargada e não a embargante sucumbiu em parcela mínima do pedido, de modo que foi corretamente atribuído à embargante o ônus da sucumbência.

(id. 41808043 - Pág. 76 e 77).

Não se trata, portanto, de erro material, não havendo como, sem recurso, alterar o julgado que se tornou definitivo.

Sendo assim, não cabe alterar a sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada”.

Alega a recorrente, em suma, que deve ser corrigido o erro material constante na parte dispositiva da r. sentença dos embargos à execução fiscal, com a consequente imposição à agravada do pagamento dos honorários advocatícios (ID 210533857).

Foi indeferido o efeito suspensivo pela e. Relatoria, na época (ID 252534573).

Contraminuta apresentada pela parte agravada (ID 256596974).

Cópia integral do processo de origem juntada pela parte agravante (ID 281488760).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que a controvérsia se resume à condenação da verba sucumbencial a que foi condenada a parte agravante na sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal transitado em julgado.

Não merece guarida o inconformismo do recorrente.

No tocante aos honorários advocatícios, cumpre destacar que a verba honorária foi fixada na sentença proferida nos embargos à execução fiscal, a cargo da embargante, ora agravante, tendo a referida decisão transitado em julgado (ID 281488760, pág. 24). Assim, mostra-se incabível qualquer modificação da questão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

O cumprimento de sentença tem por finalidade dar efetividade ao comando judicial já consolidado, não podendo inovar ou alterar o conteúdo do título executivo judicial.

No mesmo sentido já se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DL N. 1.025/1969. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, geralmente, não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. Não obstante, na hipótese em que é possível aferir erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é possível proceder à respectiva correção, na fase de cumprimento de sentença, na medida em que essa espécie de erro não forma coisa julgada. Precedentes.

3. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada à alteração dos honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de violação da coisa julgada, pois não há erro material no título executivo nem decisão contrária a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 2153545 / SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1, DJEN 06/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 2507800 / SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, T3, DJe 22/08/2024)

Outro não é o entendimento deste C. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. - A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. - Ainda que se apure "liquidação zero" na fase de cumprimento de sentença, permanece incabível a alteração da base de cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada integralmente a decisão transitada em julgado. - A verba sucumbencial deve seguir o principal, sendo vedada qualquer modificação de sua base de cálculo em sede de cumprimento de sentença. - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. - Recurso provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios conforme determinado no título judicial exequendo.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5005802-92.2025.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 14/08/2025 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se manteve a condenação da parte agravante ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada em sentença nos embargos à execução.

O inconformismo do recorrente dirige-se à impossibilidade de revisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar, na fase de cumprimento de sentença, a verba honorária de sucumbência fixada em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A sentença proferida nos embargos à execução fixou os honorários advocatícios de sucumbência a cargo da embargante, ora agravante, decisão esta que transitou em julgado. Assim, é incabível qualquer alteração da questão, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

O cumprimento de sentença visa apenas à efetivação do comando judicial, não sendo cabível inovar ou alterar o conteúdo do título executivo judicial.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se admite a modificação da base de cálculo, da titularidade ou do valor dos honorários advocatícios na fase executiva, salvo em hipóteses de erro material, o que não se verifica no caso concreto (STJ, AgInt no REsp 2.153.545/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP).

Este Tribunal Regional Federal da 3a Região adota idêntico entendimento, reconhecendo a impossibilidade de alteração da verba honorária sob pena de afronta à coisa julgada (TRF3, AI 5005802-92.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, DJEN 14/08/2025).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a modificação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O cumprimento de sentença tem natureza executiva e não pode inovar o conteúdo do título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.153.545/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJEN 06/12/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 22/08/2024;

TRF3, AI 5005802-92.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, DJEN 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão